Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processo : 0732683-11.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença (id. 63666882) proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. em desfavor de IVANEIDE TEIXEIRA MACHADO, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, c/c o art. 924, inciso I, ambos do CPC. As partes comparecem aos autos, colacionando transação e pugnando pela sua homologação (id. 64739261). Os autos foram retirados da pauta de julgamento (id. 64752911) e encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC) para homologação de acordo (id. 64756704). No entanto, as partes não se apresentaram à sala virtual de mediação e conciliação, frustrando a audiência de conciliação designada (id. 66680200). Em razão da justificativa apresentada pelo apelante para o não ingresso na sala virtual da audiência (id. 66688099), bem assim considerando a anuência da apelada com os termos do acordo extrajudicial anexado no id. 64739261, os autos retornaram ao CEJUSC, mas o apelante não compareceu ao ato, frustrando a tentativa de conciliação (id. 69473582). Decido. As partes firmaram transação reconhecendo o valor de R$ 125.998,80 como dívida total consolidada na data de 19/09/2024, a ser paga em 60 parcelas, por meio do sistema de amortização variável (SAV), conforme as condições indicadas no item 2 da avença. Pediram a homologação e suspensão do processo pelo prazo total de cumprimento do acordo. A transação foi celebrada por agentes capazes e representados por advogados munidos de poderes especiais (ids. 63666694 e 64739262), ao passo que as disposições envolvem direito disponível, cujos termos cumprem as formalidades legais. Logo, inequívoca a falta de objeto recursal. Com efeito, a transação obriga definitivamente as partes, limitando-se o órgão julgador à verificação dos requisitos formais e processuais. Neste sentido, já decidiu Superior Tribunal de Justiça que, “conforme registra a doutrina, se ‘o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)’.” (REsp 331.059/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, homologo o acordo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, recomendando seu fiel cumprimento, sob pena de execução. Outrossim, na forma do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso prejudicado. Após preclusa a decisão, baixem-se os autos ao juízo de origem, no qual os autos deverão ficar suspensos pelo prazo de cumprimento do acordo, na forma do art. 922 do CPC. Ao juízo originário caberá examinar eventuais diligências requeridas pelas partes no instrumento de acordo. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator